Tribunal: STF
Processo: RMS 21639
Classe: RMS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-16
Data de publicação: 1995-05-16

Ementa:
EMENTA: - Direito Administrativo e Processual Civil.
          Mandado  de Segurança. Lei  n. 1.533,  de 31.12.1951, e seu
art. 6., paragrafo único.
          Aquisição de imóveis funcionais.
          Lei n. 8.025/90 e Decretos n.s. 99.266/90 e 99.664/90.
1.         Não  tendo  o  acórdão  do  S.T.J.,  impugnado  em recurso
ordinário,  para o S.T.F., conhecido da ação de Mandado de Segurança,
por  não haverem  os impetrantes,  ora recorrentes, apresentado prova
pre-constituida  dos fatos  configuradores de  seu  direito e  não se
admitindo  dilação probatoria, em  processo dessa natureza, não podem
pretender os recorrentes o deferimento do "writ", com o provimento de
tal recurso.
2.         Menos  ainda  quando sequer  impugnam  os  fundamentos que
justificaram o não conhecimento do pedido.
3.         Com  maior   razão,  e  descabida   a  dilação  probatoria
pretendida após o acórdão recorrido, ou seja, em grau de recurso.
4.        Interpretação da Lei n. 1.533, de 31.12.1951, e de seu art.
6., paragrafo único.
5.        Recurso ordinário improvido.